Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença - Extinção pelo pagamento que não considerou o excesso anteriormente reconhecido em agravo de instrumento - Apelação parcialmente provida para que se observe o quanto decidido no agravo, devendo restituir-se ao executado o valor equivalente ao excesso de execução.